Tribunal: TJDFT
Processo: 0746553-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0745115-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGANTE: JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO, MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO EMBARGADO: MARCO ANTONIO JERONIMO DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por JOSEFA PASCOAL DA SILVA JERONIMO, PATRICIA MARIA JERONIMO e MARIA AUXILIADORA DA SILVA JERONIMO em face da decisão ID 53415056, por meio da qual este Relator indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela e de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões do Agravo de Instrumento por elas interposto. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação da decisão recorrida, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar em até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator